Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ieda Canuto de Melo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Humberto Nogueira Gomes –, dentre outras medidas, (i) revogara o despacho de ID 96988358, que, de sua vez, determinava a republicação dos atos processuais em nome do novo advogado constituído pela agravante e sua intimação para manifestar sobre seu interesse no prosseguimento da denunciação da lide; (ii) determinara a republicação da sentença, devolvendo-se o prazo à agravante para apresentação de recurso; e, outrossim, (iii) excluíra a litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim da angularidade passiva da ação. Segundo o provimento arrostado, a resolução promovida pelo agravo de instrumento manejado pela ora agravante fora no sentido de desconstituir apenas o trânsito em julgado da sentença e devolver o prazo para apelação, de modo que deve ser reconhecido o equívoco no despacho de ID 96988358, que determinava a republicação dos atos e intimação da parte agravada para se manifestar sobre o prosseguimento da denunciação da lide. Salientara o julgado, outrossim, que o objeto do pedido formulado pelo agravado está adstrito à anulação do negócio firmado com a agravante, que alienara imóvel de titularidade de terceiros, afigurando-se incabível a denunciação à lide, devendo ser excluída da ação a litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim. Irresignada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que, mediante a observação do que restara decidido em sede de Recurso Especial no 1901827/DF, seja determinado ao juízo singular o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento e posterior prolação de nova sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse. Sustentara que, regularmente aperfeiçoada a relação processual, constituíra advogado e formulara defesa técnica. Asseverara que, no curso procedimental, em 14.08.2017, alterara sua representação processual, constituindo novo patrono, que a assiste desde então, e, conquanto tenha formulado requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado que constituíra, Dr. Avimar José dos Santos, que então assumira seu patrocínio, a secretaria do juízo não promovera a alteração necessária nos assentamentos processuais, ensejando que a publicação dos atos fosse veiculada no nome de seu antigo patrono. Alegara que, sob essa ótica, diante do equívoco da secretaria do juízo, não comparecera à audiência de instrução e julgamento, não formulara alegações finais e não tivera conhecimento da sentença que acolhera a pretensão formulada pelo agravado. Assinalara que, após o trânsito em julgado da sentença, o agravado deflagrara a fase de cumprimento do decidido, de modo que fora surpreendida, no dia 17 de janeiro passado, com intimação para que desocupasse o imóvel objeto da pretensão possessória. Pontuara que fica patente a afronta ao estatuto processual havida, pois todos os chamamentos que lhe foram direcionados, implementados posteriormente à mudança de patrono, foram publicados sem o registro do nome do seu patrono nominalmente apontado, obstando o aperfeiçoamento dos chamamentos. Aduzira que manejara o agravo de instrumento no 0702294-17.2020.8.07.0000 almejando o reconhecimento da nulidade de todas as intimações irregularmente efetuadas, inclusive a pertinente à sentença, recolhendo-se o mandado de desocupação e reintegração de posse do imóvel nomeado expedido em seu desfavor. Noticiara que o agravo de instrumento individualizado fora parcialmente provido apenas para desconstituir a certificação de trânsito em julgado da sentença que constituíra o título executivo subjacente e devolver-lhe o prazo para interposição de apelo volvido a submeter a reexame o decidido. Pontuara que aviara o Recurso Especial no 1901827/DF em face do decidido no agravo de instrumento e a Corte Superior de Justiça, provendo o apelo especial, declarara a nulidade de todos os atos processuais praticados após 14.08.2017, data em que houvera alteração no patrono que a assistia e formulara requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do seu nome patrono, o Dr. Avimar José dos Santos. Destacara que, diante do decidido, o juízo singular, num primeiro momento, editara o despacho de ID 96988358, que declarara a nulidade de todos os atos processuais praticados após a juntada da petição datada de 10.08.2017, determinando a republicação de todos os atos processuais e sua intimação para se manifestar sobre o interesse na denunciação à lide à Dorcelina Alves de Amorim. Assinalara que, posteriormente após manifestação formulada pelo curador da litisdenunciada, o juízo singular proferira a decisão guerreada que, dentre outras medidas (i) revogara o despacho de ID 96988358 que, de sua vez, determinava a republicação dos atos processuais em nome do novo advogado constituído pela agravante e a intimação da agravante para manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento da denunciação da lide; (ii) determinara a republicação da sentença, devolvendo-se o prazo à agravante para apresentação de recurso; e, outrossim, (iii) excluíra a litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim da angularidade passiva da ação. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado porquanto desconsiderara a determinação originária do Superior Tribunal de Justiça que, durante o julgamento do REsp no 1901827/DF. Acrescera, ainda, ser indevida a exclusão da litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim. Mencionara que, em 26.04.2000, transferira os direitos possessórios relativos ao imóvel denominado Lote 24, Chácara 16, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, SHA, Águas Claras/DF para José Alves de Amorim e sua esposa Dorcelina Alves de Amorim. Esclarecera que, diante da ausência de pagamento do preço ajustado a posse do imóvel não fora transferida ao aludido casal, razão pela qual realizara nova alienação dos direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado ao agravado. Consignara que, contudo, que José Alves de Amorim e sua esposa Dorcelina Alves de Amorim ao tomarem conhecimento do negócio que firmara com o agravado passara a molestar a sua posse sobre o imóvel. Noticiara que o Sr. José Alves de Amorim já falecera, devendo seu cônjuge ser integrada à relação processual na condição de litisdenunciada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ieda Canuto de Melo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Humberto Nogueira Gomes –, dentre outras medidas, (i) revogara o despacho de ID 96988358, que, de sua vez, determinava a republicação dos atos processuais em nome do novo advogado constituído pela agravante e sua intimação para manifestar sobre seu interesse no prosseguimento da denunciação da lide; (ii) determinara a republicação da sentença, devolvendo-se o prazo à agravante para apresentação de recurso; e, outrossim, (iii) excluíra a litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim da angularidade passiva da ação. Segundo o provimento arrostado, a resolução promovida pelo agravo de instrumento manejado pela ora agravante fora no sentido de desconstituir apenas o trânsito em julgado da sentença e devolver o prazo para apelação, de modo que deve ser reconhecido o equívoco no despacho de ID 96988358, que determinava a republicação dos atos e intimação da parte agravada para se manifestar sobre o prosseguimento da denunciação da lide. Salientara o julgado, outrossim, que o objeto do pedido formulado pelo agravado está adstrito à anulação do negócio firmado com a agravante, que alienara imóvel de titularidade de terceiros, afigurando-se incabível a denunciação à lide, devendo ser excluída da ação a litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim. Irresignada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que, mediante a observação do que restara decidido em sede de Recurso Especial no 1901827/DF, seja determinado ao juízo singular o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento e posterior prolação de nova sentença. Reprisados os fatos, do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, dentre outras medidas, (i) revogara o despacho de ID 96988358 que, de sua vez, determinava a republicação dos atos processuais em nome do novo advogado constituído pela agravante e a intimação da agravante para manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento da denunciação da lide; (ii) determinara a republicação da sentença, devolvendo-se o prazo à agravante para apresentação de recurso; e, outrossim, (iii) excluíra a litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim da angularidade passiva da ação. Segundo defendera a agravante, a decisão proferida em sede de Recurso Especial no 1901827/DF declarara a nulidade de todos os atos processuais praticados após 14.08.2017, de modo que o curso procedimental deve ser retomado partir da data individualizada, com a designação de audiência de instrução e julgamento e posterior prolação de nova sentença, preservando-se a litisdenunciada na angularidade passiva da ação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Durante o itinerário procedimental, a agravante alterara sua representação processual e, em sede do agravo de instrumento no 07022941720208070000, distribuído a esta Relatoria, fora determinada a desconstituição da certificação de trânsito em julgado da sentença que constituíra o título executivo subjacente e devolvido o prazo para a ora agravante para interposição de apelo volvido a submeter a reexame o decidido. É o que se infere do dispositivo do provimento colegiado abaixo reproduzido[1]: “Esteado nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o agravo e, ratificando a decisão que agregara-lhe efeito suspensivo, reformo a ilustrada decisão arrostada para, acolhendo parcialmente a insurgência manejada pela agravante, desconstituir a certificação de trânsito em julgado da sentença que constituíra o título executivo subjacente e devolver-lhe o prazo para interposição de apelo volvido a submeter a reexame o decidido, o qual fluirá a partir da sua intimação para esse desiderato. Custas na forma da lei. É como voto.” Aludida resolução fora modificada, porquanto fora provido o Recurso Especial no1901827/DF, manejado pela agravante. Em conformidade com o decidido pela Corte Superior de Justiça, fora declarada da nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a juntada de petição pela agravante, na data de 10.08.2017, constituindo novo patrono. Confira-se[2]: “Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a juntada da petição datada de 10.08.2017, determinando-se nova publicação dos atos processuais em nome do advogado indicado pela parte.” Após o trânsito em julgado dessa resolução[3], o juízo singular proferira decisão observando o decidido, como retrata o provimento que ora se transcreve[4], in verbis: “Á vista do provimento Recurso Especial n. 1901827, que declarou a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a juntada da petição datada de 10.08.2017, republique-se os atos processuais em nome do advogado indicado na petição de id 35470709 - Pág. 2, devendo a requerida se manifestar, inclusive, acerca do interesse no prosseguimento de denunciação a lide, no prazo de 15 (quinze) dias.” A agravante, atendendo ao chamamento judicial, postulara o prosseguimento da denunciação à lide que formulara, a intimação da litisdenunciada, a realização de prova testemunhal e de inspeção judicial no imóvel objeto do contrato que firmara com o agravado[5]. A litisdenunciada, representada por seu curador, formulara manifestação[6] e, outrossim, comparecera aos autos o terceiro interessado Edivaldo Alves de Amorim[7]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que, dentre outras medidas, (i) revogara o despacho de ID 96988358, que, de sua vez, determinava a republicação dos atos processuais em nome do novo advogado constituído pela agravante e sua intimação para manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento da denunciação da lide; (ii) determinara a republicação da sentença, devolvendo-se o prazo à agravante para apresentação de recurso; e, outrossim, (iii) excluíra a litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim da angularidade passiva da ação. Por oportuno, transcreve-se o provimento arrostado: “Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de reintegração de posse ajuizada por HUMBERTO NOGUEIRA GOMES em face de IEDA CANUTO DE MELO, observada a emenda de Id. n. 35470448. Explicou o autor que adquiriu lote da ré, em 08/10/2010, situado na chácara 13, lote 390, SHVP/DF, tendo pago por ele R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo o lote 24, da chácara 16, da Colônia Agrícola Vereda da Cruz, SHA, Águas Claras/DF e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) em dinheiro. Realizado o negócio e transferidas as posses dos imóveis, o autor foi surpreendido com a informação de que o lote pertencia a terceira pessoa. Assim, para dirimir a controvérsia, foi ajuizada ação de interdito proibitório de no 2011.07.1.019982-3, em que ficou determinado que o lote teria sido vendido ao sr. EDIVALDO ALVES DE AMORIM em 26/04/2000, ou seja, ficou decidido que o imóvel situado na chácara 13, lote 390, SHVP/DF pertencia ao terceiro de nome EDIVALDO, reintegrando-o na posse do bem (Id. n. 35470434 - Pág. 100 – 103). Para desfazer o negócio com a ré IEDA CANUTO DE MELO, responsável pela venda em duplicidade, o autor ajuizou a presente demanda, com a intenção de anular o negócio e retornar a seu status quo ante, reavendo seu dinheiro e o imóvel dado como forma de pagamento do negócio. Concedido, em parte, o pedido de antecipação de tutela para restringir a cessão dos direitos sobre o imóvel situado no lote 24, da chácara 16, da Colônia Agrícola Vereda da Cruz, SHA, Águas Claras/DF, em discussão nos autos (Id. n. 35470454). Citada e intimada (Id. n. 35470444 - Pág. 2), a ré apresentou contestação no Id. n. 35470457. Apresentou denunciação á lide, sob o argumento que aos denunciados caberia o ressarcimento de eventual condenação futura. Alegou que não teria recebido pela primeira venda efetuada sobre o imóvel situado na chácara 13, lote 390, SHVP/DF e, portanto, a venda realizada no ano 2000 não teria se concretizado. Contudo, observo que não está em discussão a posse sobre o imóvel situado na chácara 13, lote 390, SHVP/DF, que restou decidida por ocasião da ação de interdito proibitório de no 2011.07.1.019982-3. O autor, nos presentes autos, pretende a anulação do negócio realizado com a ré em 08/10/2010, por ter sido pela ré imóvel de terceiros. Assim, não há que se falar em denunciação à lide, pois os terceiros nada tem a ver com o negócio entabulado entre as partes. Assim, indefiro a petição de Id. n. 101584915, apresentada pelo terceiro EDIVALDO ALVES DE AMORIM, já que o lote por ele adquirido não se encontra em questão nos autos. Advirto à ré, inclusive, que eventual cobrança pelos valores inadimplidos quando da venda do bem no ano de 2000 deve ser realizada pela via adequada. Restando realizado o negócio, o inadimplemento por qualquer das partes, por si só, não é capaz de desfazer o negócio, devendo as partes procurarem os meios adequados ao adimplemento. Nesses termos, tendo vendido imóvel de terceiros ao autor, tendo recebido por esse contrato, cabe somente à ré a controvérsia discutida nos autos, qual seja, a eventual anulação do contrato realizado com o autor e o retorno ao status quo ante, independente de qualquer cobrança que porventura entenda cabível relacionada ao negócio anterior. Diante da petição de Id. n. 101581075, em que o sr. URIVALDO ALMEIDA DE AMORIM, herdeiro da denunciada DORCELINA ALVES DE AMORIM, falecida em 06/07/2017, afirma que não foram e não há previsão de abertura de inventário de seus genitores, bem como afirma que o objeto da lide ‘não faz parte do acervo patrimonial do espólio de DORCELINA ALVES DE AMORIM e nem tão pouco do espólio de JOSÉ ALVES DE AMORIM mas sim de EDIVALDO ALVES DE AMORIM, inscrito no CPF n° 334.854.701-63’, verifico que não há qualquer razão de se manter a denunciada DORCELINA ALVES DE AMORIM no polo passivo da demanda. Nesses termos, exclua-se DORCELINA ALVES DE AMORIM do rosto dos autos. Ademais, o agravo de instrumento interposto pela ré foi acolhido parcialmente, tão somente para desconstituir o trânsito em julgado certificado no Id. n. 52154515 e devolver o prazo para apelação (Id. n. 96663531).O prazo para apresentar apelação iniciou-se, assim, quando da intimação da decisão do agravo de instrumento de Id. n. 96663531. Constato, ainda, equívoco no despacho de Id. n. 96988358 que determinou a republicação dos atos e intimação da requerida para se manifestar acerca do prosseguimento na denunciação à lide, pois o agravo de instrumento de id. n. 96663531 determinou a republicação da sentença de Id. n. 49773369 e reabertura do prazo para apresentação de apelação. A requerida causa tumulto processual ao insistir na denunciação à lide e em trazer discussão sobre imóvel diverso para os presentes autos. Eventual cobrança relativa às pessoas indicadas por ela deve ser realizada em demanda própria. Assim, chamo o feito à ordem para revogar o despacho de Id. n. 96988358 e tornar sem efeito todos os atos posteriores a ele. Em obediência ao acórdão do agravo de instrumento de no 0702294-17.2020.8.07.0000, conforme documentos de Id. n. 96663530 e n. 96663531, republique-se a sentença de Id. n. 49773369 e devolva-se o prazo para apresentação de recurso de apelação. Exclua-se DORCELINA ALVES DE AMORIM do rosto dos autos. À Secretaria para providências” Consignados os processuais precedentes, sobeja inexorável que o provimento arrostado não afigura-se escorreito quanto ao tópico em que revogara o despacho de ID 96988358 e determinara a republicação da sentença, devolvendo-se o prazo à agravante para apresentação de recurso. É que, em consonância com o decidido no Resp 1901827/DF, fora declarada da nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a juntada da petição pela agravante na data de 10.08.2017, inclusive a sentença. Ou seja, em sede de agravo, segundo o decidido pela Corte Superior, a sentença fora invalidada, mas essa a resolução que prevaleceu, devendo o encaminhamento procedimental ser levado a efeito segundo essa realidade. Assim é que, segundo os autos da ação principal, o ato processual praticado imediatamente após a petição coligida pelo ora agravado determinava, dentre outras medidas, a intimação dos litigantes para manifestar sobre eventual interesse na dilação probatória, como se infere do abaixo reproduzido[8]: “Intime-se a inventariante para regularizar a representação processual, porquanto o instrumento procuratório deverá ser outorgado pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE AMORIM, representado pela inventariante. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica à contestação de fls. 365/366. Após, intimem-se as partes, para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Advirto que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e trazer suas testemunhas independentemente de intimação, nos termos do art. 455 do NCPC, exceto no caso de a parte estar patrocinada pela Defensoria, caso em que deverá trazer o rol com os endereços das testemunhas para intimação. Deverão ainda, em relação à pretensão de produzir prova testemunhal indicar o que busca provar com sua realização. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não realizando os pleitos da forma acima determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, da dilação probatória pretendida. Por fim, remetam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar quanto às provas que pretende produzir. I.” Nesse contexto, ao menos nesta análise perfunctória, não sobeja possível se determinar a devolução do prazo para apelação, diante do decidido pela Corte Superior, que, frise-se, invalidou até mesmo a sentença no ambiente de agravo de instrumento. Com efeito, deve ser retomado o trâmite processual com a inserção da demanda na fase probatória, pois ao se resolver o agravo houvera a invalidação até mesmo da sentença. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso tenha prosseguimento a ação manejada em seu desfavor, tendo em vista que não fora observada a determinação superior originária do Resp no 1901827/DF. Registra-se, por fim, que a higidez quanto ao tópico da decisão que determinara a exclusão da litisdenunciada Dorcelina Alves de Amorim da angularidade passiva da ação será resolvida por ocasião da resolução do mérito, diante da ausência de risco de dano quanto ao ponto. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito da ação até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16590921 - Pág. 12 (fl. 688) – ação principal. [2] - ID Num. 26967171 - Pág. 4 (fl. 716) – ação principal. [3] - ID Num. 26967171 - Pág. 13 (fl. 720) – ação principal. [4] - ID Num. 96988358 - Pág. 1 (fls. 723) – ação principal. [5] - ID Num. 98831288 - Pág. 1/2 (fls. 728/729) e ID Num. 99482933 - Pág. 1/2 (fls. 734/735) – ação principal. [6] - ID Num. 101581075 - Pág. 1/2 (fls. 756/757) – ação principal. [7] - ID Num. 101584915 - Pág. 1/9 (fls. 763/770) – ação principal. [8] - ID Num. 35470746 - Pág. 1 (fl. 415) – ação principal.